Tribunal: TJSP
Processo: 1141679-93.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Ação monitória - Embargos monitórios rejeitados - Documentos que instruem a inicial que se tem por suficientes para comprovação do débito - Existência de prova escrita da obrigação, a teor da disciplina prevista no artigo 700, do Código de Processo Civil - Sentença mantida - Apelação não provida.